Tribunal: TJMT
Processo: 1036263-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036263-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), SAMUEL RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 042.977.381-12 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MANCINI JUNIOR - CPF: 277.264.058-21 (ADVOGADO), EMILIA DA CONCEICAO MORAIS LOBO - CPF: 434.329.668-73 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (AGRAVADO), MANUELA FERNANDA SILVA VASCONCELOS LOBO - CPF: 219.597.598-92 (AGRAVADO), FRANCISCO GILBERTO SILVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 321.977.303-63 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA COELHO - CPF: 085.438.226-70 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL/ RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO INDEXADO EM ARROBAS DE BOI GORDO.

SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. INDEFERIMENTO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas em contrato de compra e venda de imóvel rural

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal de urgência destinada à suspensão das parcelas vincendas do contrato até o julgamento do mérito da ação revisional conexa.

III. Razões de decidir

3. O alegado desequilíbrio objetivo do contrato, decorrente de variação de preços e do indexador pactuado, bem como o evento fraudulento superveniente, embora juridicamente relevantes, constituem matérias típicas de mérito da ação revisional; 4. Ausente a conjugação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC especialmente diante da possibilidade de reversão econômica e da necessidade de preservação da segurança jurídica e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
O desequilíbrio objetivo do contrato e a alegação de onerosidade excessiva decorrente de indexador contratual ou de evento fraudulento superveniente constituem matéria de mérito da ação revisional, insuscetível de definição em sede de tutela provisória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento

interposto por
Samuel Ribeiro de Azevedo
, em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis
, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão e Rescisão Contratual,

proposta em desfavor de
Emília da Conceição Morais Lobo e outros,
que
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, e, no mesmo ato, determinou a apresentação de alegações finais em memoriais
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
desequilíbrio contratual
no pacto de compra e venda de imóvel rural, no valor de R$ 2.909.855,00, com pagamento parcelado em
arrobas de boi gordo
, alegando que o aumento desproporcional do indexador e o advento de
fraude praticada por terceiros
, mediante procurações supostamente falsas, ocasionaram
onerosidade excessiva
e

ruptura da base objetiva do contrato
.

Assevera que o juiz singular reconheceu a gravidade da fraude e determinou a instauração de investigação criminal (IP nº 100006-31.2024.8.11.0110), razão pela qual seria necessária a
suspensão temporária da exigibilidade das parcelas vincendas
até a prolação da sentença e o desfecho da apuração criminal.

Diz que, mesmo diante das dificuldades, vem demonstrando
boa-fé e adimplemento parcial
, efetuando depósitos judiciais referentes às parcelas vencidas, experimentado onerosidade excessiva e impossibilidade de manter os pagamentos contratuais nas condições originais.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas ate julgamento da ação principal.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 323101860, contra a qual opôs-se embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID n. 338624376.

Sem informações.

Certificado decurso do prazo sem contraminuta pelos agravados (ID n. 338686363).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de consignação em pagamento c.c revisão e rescisão contratual proposta por Samuel Ribeiro de Azevedo em face de Emília da Conceição Morais Lobo e outros, lastreada em contrato de compra e venda de imóvel rural.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, alegando onerosidade excessiva e ruptura da base objetiva do contrato, decorrente de aumento
desproporcional
do indexador e advento de fraude praticada por terceiros,
o autor requereu a suspensão das parcelas contratuais futuras até a sentença e a conclusão da investigação criminal.

O juiz a
quo
indeferiu o pedido e no mesmo ato determinou a apresentação de alegações finais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de concessão de
tutela recursal de urgência
, consistente na
suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas
, no bojo de ação de consignação em pagamento c.c revisão e rescisão contratual, fundada em alegado
desequilíbrio objetivo do contrato
- em razão do indexador adotado (arrobas de boi gordo) - e em
evento fraudulento superveniente
, consistente na utilização de procurações supostamente falsas para celebração de acordo judicial posteriormente desconstituído.

Sustenta o agravante, em síntese, que tais circunstâncias romperam a base econômica do negócio jurídico, tornando excessivamente onerosa a manutenção das prestações nas condições originalmente pactuadas, o que justificaria, em sede de tutela provisória, a suspensão das parcelas vincendas até o julgamento do mérito da ação revisional conexa.

Não lhe assiste razão.

No caso em pauta, é certo que o agravante logrou demonstrar, em cognição sumária, a existência de fatos que,
em tese
,
podem interferir na equação econômico-financeira do contrato, notadamente a alegada fraude praticada por terceiros e a discussão quanto ao indexador contratual vinculado a preços de commodities agrícolas. Tais elementos, inclusive, foram considerados relevantes pelo juízo de origem, que determinou a instauração de investigação criminal e o prosseguimento regular da instrução processual.

Todavia, tais circunstâncias
não autorizam, por si sós, a suspensão imediata e integral das parcelas vincendas
,

porquanto constituem matéria típica de
mérito da ação revisional
, a demandar exame aprofundado do conjunto probatório, com análise da extensão do alegado desequilíbrio, da efetiva onerosidade excessiva e da eventual necessidade de recomposição do sinalagma contratual.

A
probabilidade do direito
, nesse contexto, não se confunde com
certeza de direito à suspensão total das obrigações contratuais
, medida de forte impacto jurídico e econômico, que pressupõe demonstração inequívoca de abuso contratual manifesto ou de impossibilidade objetiva de cumprimento, o que não se evidencia de forma clara nesta fase processual.

Ademais, a suspensão das parcelas vincendas, antes da definição judicial acerca da revisão contratual, revela-se providência de difícil reversibilidade prática, sobretudo em contratos de longa duração e elevado valor econômico, podendo gerar desequilíbrio inverso em desfavor da parte credora, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Ressalte-se, ainda, que o agravante vem realizando depósitos judiciais das parcelas contratuais, o que mitiga o alegado perigo de dano imediato e preserva, ao menos provisoriamente, a utilidade do provimento final, afastando a urgência qualificada exigida para a concessão da tutela pretendida.

A jurisprudência, de modo geral, orienta-se no sentido de que
a alegação de onerosidade excessiva e de desequilíbrio contratual, por depender de apuração técnica e jurídica aprofundada, não recomenda o deferimento de tutela antecipada que importe modificação substancial do contrato antes do julgamento de mérito
, sob pena de indevida antecipação da prestação jurisdicional definitiva.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS
E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE VALOR UNILATERAL INSUFICIENTE. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii)
estabelecer se a alegação de abusividade contratual é suficiente para suspender a exigibilidade das parcelas; (
...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais, sem respaldo em prova pré-constituída e baseada em cálculo unilateral, não caracteriza, por si só, a probabilidade do direito. 5. O contrato foi celebrado voluntariamente pelo agravante, que presumivelmente conhecia suas cláusulas, inclusive os encargos contratuais apontados como abusivos, não se verificando de plano qualquer vício evidente. 6.
Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.
7. A indicação de valores que o devedor entende como devidos, apurados unilateralmente e sem contraditório, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, tampouco de impedir a negativação ou a retomada do bem financiado. 8.
O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige a indicação específica das cláusulas controvertidas e o pagamento do valor incontroverso nos moldes contratuais, o que não foi devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração prévia da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual. 2. A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor. 3. A indicação de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora, inclusive a negativação e a busca e apreensão do bem financiado.

4. A
revisão judicial de cláusulas bancárias demanda dilação probatória, sendo incabível sua antecipação por tutela de urgência sem provas inequívocas
.”
(RAI n.

1037321-98.2025.8.11.0000, Rel. Dra.

Tatiane Colombo (JD convocada), 2ªCâmara de Direito Privado, J. 10.12.25)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – CÁLCULO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADO
S – RECURSO PROVIDO.

1.
A suspensão das parcelas vincendas em contrato de compra e venda de imóvel exige, além do depósito do valor incontroverso, demonstração inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, não sendo suficiente para tanto a apresentação de cálculo elaborado unilateralmente pelo autor
, sobretudo se o contrato prevê cobrança de juros e correção que, a princípio, não se mostram abusivos.

2. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, no caso, milita em favor da agravante, tendo em vista que a suspensão das parcelas vincendas, sem qualquer contraprestação, causa evidente desequilíbrio contratual, comprometendo o fluxo de caixa e a capacidade de honrar compromissos assumidos com terceiros. 3. Recurso provido.”
(RAI n.

1026031-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ªCâmara de Direito Privado, J. 08.10.25)

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026